Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BEM EXCLUSIVO DE UM DOS COMPANHEIROS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a união estável e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, segundo o qual não se comunicam os bens adquiridos anteriormente ao relacionamento e nem aqueles que os sobrevenham por doação ou sub-rogação. Arts. 1.725 e .1659, inc. II, ambos do Código Civil.
2. Demonstrado que os direitos do imóvel situado na QMS 46, Casa 5B, Condomínio Morada da Serra, Sobradinho II, foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes ao ex-companheiro em sub-rogação de bens particulares, afasta-se a pretensão de partilha, conforme art. 1.659, inc. II, do Código Civil.
3. Apelação cível desprovida.